Tribunal: TJMT
Processo: 1022199-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022199-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ADARICO DIAS - CPF: 072.881.668-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL –AUSÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DÚVIDAS QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu seu efeito suspensivo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Adarico Dias, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela provisória de urgência.

Na sua decisão objurgada, foi determinado que o Recorrente, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, realizasse o recuo das cercas de sua propriedade, às margens da Estrada Guaxupé, que passa por sua propriedade, realocando-as a uma distância de 15 metros de cada lado, a contar do eixo central da estrada, de modo que possa viabilizar o término das obras, no referido percurso, pelo Ente municipal.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que não foram observadas as questões ambientais que envolvem o litígio, tampouco o prazo concedido ao Recorrente para alterar cercas divisórias, permitindo, então, que as máquinas possam praticar a depredação ao meio ambiente, com prejuízos imediatos irreversíveis ao Recorrente e ao meio ambiente.

Sustenta que a ordem da Municipalidade é a de “alargar as estradas” situadas na Zona Rural, sem, no entanto, prever as consequências e mitigar os danos ambientais às nascentes de água potável.

Assevera que o processo padece de vícios porque sequer houve comunicação ao Ministério Público para integrar a lide.

Aduz, ainda, que o
decisum
impugnado deixa a municipalidade livre para praticar atos contra o meio ambiente e contra a propriedade privada, acarretando a irreversibilidade dos danos ambientais.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, concedendo o efeito suspensivo.

O Agravado deixou de apresentar resposta, conforme a certidão encartada nos autos (id. 79186477).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Adarico Dias, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela provisória de urgência.

Determinou-se que o Recorrente, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, realizasse o recuo das cercas de sua propriedade, às margens da Estrada Guaxupé, que passa por sua propriedade, recolocando-as a uma distância de 15 metros de cada lado, a contar do eixo central da Estrada, de modo que possa viabilizar o término das obras, naquele trecho, pelo Ente municipal.

Denota-se do
decisum
impugnado que a não concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelos Agravantes, deu-se em razão de a probabilidade de provimento do Recurso ser duvidosa. Veja-se:

Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como bem observado pelo Juiz singular, a estrada, objeto da demanda é de domínio público e de conhecimento dos proprietários da região que lá estão há vários anos. Nota-se, ainda, que a lei Municipal n. 406-A/2011 formalizou e regulamentou o domínio público daquela estrada, e todos aqueles que possuem propriedades limítrofes com a estrada deverão cumprir o estabelecido na Lei Complementar 013/2000, observando os ditames da legalidade e supremacia do interesse público Além do mais o Laudo do engenheiro é claro, ao atestar a existência da obra de manutenção daquela estrada, sendo fundamental para sua conclusão e, consequentemente, benefício de toda a coletividade o recuo das cercas, a fim de que as máquinas possam realizar o trabalho de levantamento da via. Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso. Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase de congnição sumária, não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que
a estrada, objeto da demanda, é de domínio público e de conhecimento dos proprietários da região que lá estão há vários anos.

Além do mais o laudo do engenheiro é claro, ao atestar a existência da obra de manutenção daquela estrada, sendo fundamental para sua conclusão e, consequentemente, benefício de toda a coletividade o recuo das cercas, a fim de que as máquinas possam realizar o trabalho de levantamento da via.

Nessa quadra, penso que todos aqueles que possuem propriedades limítrofes com a estrada deverão cumprir o estabelecido na Lei Complementar 013/2000, observando os ditames da legalidade e supremacia do interesse público.

Sendo assim, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, não foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021